Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CAMBIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. EMISSÃO. TRANSMISSÃO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. DÉBITO QUITADO. SAQUE INDEVIDO. DANO MORAL. INVALIDAÇÃO DA CAMBIAL. BANCO. COBRANÇA DO TÍTULO. MANDATÁRIO. BOA-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO COMO SIMPLES MANDATÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
4. O endosso-mandato não tem o efeito de transmitir a titularidade do título ou do crédito que estampa, cingindo-se a conferir ao mandatário poderes para, agindo em nome e por conta e risco do emitente, cobrá-lo, podendo, no desempenho do múnus, praticar todos os atos originários da relação cambiária, inclusive levar a protesto a cambial.
5. Aferido que a duplicata lhe fora transmitida via de endosso-mandato para fins de simples cobrança e que o banco não tinha conhecimento da sua origem nem fora previamente cientificado de que eventualmente é desprovida de causa subjacente por retratar débito solvido antes de levá-la a protesto, ressoa a inexistência de responsabilidade do banco que recebera o título apenas para ultimar sua cobrança para compor os danos derivados de sua emissão e protesto.
6. A legitimação e responsabilização do banco que recebe título para cobrança via de endosso-mandato tem como premissa a evidenciação de que, ao assimilar o encargo de mandatário, estava ciente da ilicitude da cambial ou fora cientificado do fato antes de consumar qualquer ato destinado à sua cobrança, sem o que, em cingindo-se os atos que praticara ao exercício dos encargos que lhe haviam sido confiados, somente a emitente pode ser responsabilizada pelos atos praticados em seu nome e em razão da sua iniciativa.
7. Apelo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Unânime.